Tribunal: TJDFT
Processo: 0710248-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710248-66.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL DE SOUSA MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O réu apresentou recurso de apelação e afirmou necessitar de assistência judiciária gratuita. Nomeio a Defensoria Pública para representar o réu. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentar as razões da apelação. Após, ao Ministério Público, na origem, para contrarrazões. E, por fim, à D. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator